Tribunal: TCU
Processo: 013.169/2017-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2338/2022-TCU-Plenário Cuidam os autos de fiscalização realizada pela SeinfraUrbana no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM), no Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS) - integrante do CNPEM - e no Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, atual Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTIC), no período compreendido entre 22/5/2017 e 30/6/2017, com o objetivo de avaliar a aplicação dos recursos públicos federais destinados à construção da Fonte de Luz Síncrotron de 4a Geração - Sirius, em especial, a parcela relacionada às obras civis do empreendimento, cujo valor contratado totalizava R$ 585.839.941,56 à época da auditoria (data-base em setembro/2016). Considerando que, nesta etapa processual relativa ao acompanhamento do cumprimento das orientações emanadas por meio do Acórdão 2306/2017-TCU-Plenário , a Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana) realizou minudente análise a respeito do tema; Considerando que, com relação às oitivas promovidas pelos subitens 9.2 e 9.3 do Acórdão, a análise da unidade concluiu pela inexistência de indícios de ocorrência de irregularidades que ensejem a atuação deste Tribunal; Considerando, quanto à determinação do subitem 9.1, o lapso temporal decorrido desde a prolação do mencionado acórdão, a atual situação do projeto Sirius, especialmente a conclusão das obras de edificação do prédio principal, o descomissionamento do UVX, a entrada em operação do Sirius e a inexistência de irregularidade a ser prevenida ou corrigida; Considerando, de forma similar, em relação aos subitens 9.4 e 9.5, em que a recomendação é uma deliberação de natureza colaborativa que apresenta ao destinatário oportunidades de melhoria, que cabe à unidade jurisdicionada avaliar a conveniência e a oportunidade de implementar as recomendações propostas pelo TCU, a atual situação do projeto Sirius, especialmente a conclusão das obras de edificação do prédio principal, o descomissionamento do UVX e a entrada em operação do Sirius e especialmente o lapso temporal desde a prolação da decisão; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, em: a) dispensar o monitoramento da determinação expedida no subitem 9.1 do Acórdão 2306/2017-TCU-Plenário , com fulcro no art. 17, § 3°, alínea "a" da Resolução TCU-315/2020; b) dispensar o monitoramento das recomendações expedidas nos subitens 9.4 e 9.5 do Acórdão 2306/2017-TCU-Plenário , com fulcro no art. 17, § 3°, alínea "b" da Resolução TCU-315/2020; c) informar ao Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM), ao atual Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTIC) e ao atual Ministério da Economia (ME) o teor desta deliberação acompanhado de cópia da instrução da unidade técnica (peça 79); d) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 013.169/2017-3 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Interessados: Centro Nacional de Pesquisa Em Energia e Materiais (01.576.817/0001-75); Congresso Nacional (vinculador); Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (extinto) (). 1.2. Órgão/Entidade: Centro Nacional de Pesquisa Em Energia e Materiais; Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (extinta); Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (extinto). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.